Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700162-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO EMBARGADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Feitiço Mineiro Restaurante Ltda e Outros contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria em debate não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre questão urgente (ID 22489315). Em suas razões recursais (ID 22761839), alegam os embargantes que a decisão padece de omissão, “haja vista que deixou de observar que, em que pese a pretensão recursal não esteja incluída no rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstos no art. 1.015 do CPC, o recurso deve ser admitido à luz do recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”. Argumentam que o agravo de instrumento é cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e, no caso, a urgência está caracterizada na medida em que a decisão recorrida manteve a declaração de abandono do imóvel locado e a consequente imissão da posse ao embargado, mesmo diante da demonstração de que inexiste abandono, porquanto os embargantes reabririam o estabelecimento quando conseguissem se restabelecer dos prejuízos causados pela pandemia da COVID-19. Requerem o acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado e, por conseguinte, conhecendo do agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. In casu, aduzem os embargantes que a decisão omitiu-se quanto à possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento, ainda que a hipótese não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista “recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada”. Nesse sentido, argumentam que o agravo de instrumento é cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e, no caso, a urgência está caracterizada na medida em que a decisão recorrida manteve a declaração de abandono do imóvel locado e a consequente imissão da posse ao embargado, mesmo diante da demonstração de que inexiste abandono, porquanto os embargantes reabririam o estabelecimento quando conseguissem se restabelecer dos prejuízos causados pela pandemia da COVID-19. No entanto, extrai-se da decisão embargada que o não conhecimento do agravo de instrumento se deu mediante argumentos suficientemente fundamentados, inclusive sob a ótica da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, objeto de insurgência dos presentes aclaratórios, não havendo, pois, que se falar em ocorrência de vício de omissão. Vale conferir: (...) Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ)[1]. Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria cuja apreciação não possa ser realizada em sede de apelação. Veja-se que, como aduzem os agravantes, além de as atividades empresariais estarem suspensas e o imóvel fechado há muitos meses, em virtude dos impactos decorrentes da pandemia, o restabelecimento dessas atividades sequer possui data definida. No mesmo sentido: (...) A propósito, não se olvida que o princípio da economia processual repele a prática de atos desnecessários e inúteis. Todavia, a economicidade não pode comprometer o due process of law, de sorte que o processo deve durar o tempo necessário e suficiente para cumprir seu fim, qual seja, a entrega de uma prestação jurisdicional justa e efetiva. (ID 22489315) Em verdade, vislumbra-se o patente inconformismo dos embargantes com a conclusão do decisum. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Destarte, considerando que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora